Tribunal: CARF
Processo: 10950.002172/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002172/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.525 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOAO CELSO SORDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL.
A indenização por desapropriação de imóvel paga a pessoa física não está
sujeita à incidência do IRPF. (Súmula CARF no 42).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 18 de junho de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, a título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente R$ 1.127,11 de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor
de R$ 2.142,49 e dedução indevida a título de contribuição à Previdência Oficial, cujo total é de
R$ 3.263,68.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) questiona a notificação por omissão de rendimentos de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista se não há processo judicial dessa
natureza;
b) por se tratar de rendimentos recebidos em 2004 oriundos de
indenização de desapropriação de terras feita pelo Governo Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002172/2007-17
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002172/2007-17

para fins de construção de rodovia, acabou por declarar no campo de
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, sob o título “Transferências
Patrimoniais”;
c) ratifica que se trata de uma verba indenizatória recebida, ou seja, uma
transferência patrimonial;
d) protesta sobre a autuação de dedução indevida da previdência, uma vez
que na intimação recebida não foi solicitado pelo agente fiscal a
comprovação desses dispêndios;
e) esclarece que a fonte pagadora cometeu erro no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
omitindo o valor de R$ 3.263,68 que foi efetuado em favor da
previdência; motivo pelo qual recorreu à fonte pagadora e solicitou a
correção do documento;
f) aponta que não há uma omissão indevida, mas sim uma omissão de
informação por parte da fonte pagadora;

O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) recibos de
pagamento a autônomo (fl. 14 à 25); (ii) processo de indenização por desapropriação de terras
(fl. 26 à 202).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu acórdão no
06-25.771 – 2a DRJ/CTA, julgando procedente em parte a impugnação, por entender, em síntese,
que não assiste razão ao impugnante para excluir da base de cálculo do imposto de renda a
parcela recebida a título de indenização de desapropriação de terras feitas pelo Governo Federal.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
a impugnação foi feita com base na justificativa registrada
no sistema de “omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista, o que causa
estranheza o fato do relator não mencionar a procedência da
acusação imposta ao contribuinte;
II.
o objeto do julgamento deve ser o de comprovar se o
contribuinte omitiu ou não rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista. Não pode prosperar
dentro do mesmo processo julgamento de fato outro que
não o tenha dado origem ao processo. Portanto, o
julgamento é nulo de direito e como tal, deve ser extinto;
III.
sobre o zelo excessivo de arrecadar, o relator procurou dar
amparo legal para lançar tributo sobre a argumentação
utilizada pelo recorrente para provar que não cometera
nenhuma sonegação de que fora acusado.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002172/2007-17

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre indenização
paga para fins de desapropriação de imóvel rural.
Entendeu por bem a Turma Julgadora a quo manter a autuação diante da ausência
de disposição legal para reconhecer a isenção de imposto de renda sobre a indenização por
desapropriação.
Ocorre que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP
1.116.460, em sede de recursos repetitivos, não há que se falar em “ganho de capital” em
indenização por desapropriação de imóvel, tendo em vista que a referida indenização tem a
finalidade de reparação patrimonial mediante pagamento de quantia justa e determinada pela
justiça.
No mesmo sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
consolidou entendimento de que não há incidência de imposto de renda sobre a indenização paga
por desapropriação. Veja-se o enunciado da súmula CARF no 42:
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, merece razão ao Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002172/2007-17

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital